Tribunal: TJPA
Processo: 0804644-67.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804644-67.2023.8.14.0070

APELANTE: ANDERSON CASTRO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0804644-67.2023.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: ANDERSON CASTRO PINHEIRO

ADVOGADA: DRA. DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA OAB/PA 8.020

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS EM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA. CONFISSÃO PARCIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E IDÔNEOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por ANDERSON CASTRO PINHEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A condenação baseou-se na apreensão de substâncias popularmente conhecidas como
maconha e cocaína
, em quantidade expressiva, e nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pela confissão parcial do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se o apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posse de diferentes tipos de entorpecentes em quantidade significativa, bem como os depoimentos consistentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, constituem acervo probatório idôneo a sustentar a condenação pelo delito de tráfico, especialmente nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”.

4.
A alegação de que a droga seria destinada ao consumo pessoal não encontra respaldo nos autos, considerando-se o volume das substâncias apreendidas, a variedade de drogas, o local dos fatos e o histórico do réu, elementos incompatíveis com a figura do usuário prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

5.
A tese de tráfico privilegiado não pode ser acolhida, pois o apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado em 2015, utilizada como fundamento para caracterização de maus antecedentes, o que afasta a incidência do § 4º do art. 33, nos termos da jurisprudência firmada no Tema 150 da repercussão geral do STF.

6.
O “direito ao esquecimento”, mesmo admitindo-se um marco temporal de 10 (dez) anos para avaliação de condenações pretéritas como maus antecedentes, não aproveita ao recorrente, visto que o intervalo entre o trânsito em julgado da condenação anterior (2015) e a prática do novo delito (2023) não alcança esse patamar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A posse de substâncias entorpecentes em quantidade e variedade significativas, aliada a depoimentos policiais coesos e à ausência de elementos que indiquem consumo pessoal, configura o delito de tráfico, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2
. A existência de condenação penal anterior com trânsito em julgado, mesmo que não configure reincidência, autoriza o reconhecimento de maus antecedentes e afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

3
. O direito ao esquecimento, para efeitos de não caracterização de maus antecedentes, não se aplica a condenações cuja data de trânsito em julgado não ultrapassa o marco de 10 (dez) anos da nova infração penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59, 63 e 64, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 150 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.203.440/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 21.11.2023; TJPA, ApCrim 2020.00749607-85, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 03.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0804644-67.2023.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: ANDERSON CASTRO PINHEIRO

ADVOGADA: DRA. DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA OAB/PA 8.020

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ANDERSON CASTRO PINHEIRO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 7 (sete) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, e multa de 700 (setecentos) dias-multa.

A sentença recorrida (ID nº 20771086) fundamentou-se na apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade significativa, no depoimento de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, e na confissão parcial do réu, que admitiu a posse das drogas, embora alegasse que seriam para consumo pessoal.

A defesa (ID nº 25217537) sustenta a insuficiência de provas para comprovar a autoria do crime, invocando o princípio do in dubio pro reo, e pede a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o art. 28 da mesma lei, além da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33.

Constam as contrarrazões (ID nº 25217552) ao recurso pelo improvimento do apelo.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 25436133).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. D
a pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso por policiais militares em flagrante delito, durante ronda ostensiva pelo bairro Mutirão, quando na Rua Nova I (local conhecido pelo comércio de entorpecentes) avistaram um nacional empreender fuga para uma mata ao perceber a chegada da guarnição, tendo sido perseguido pelos agentes, e estes ao chegarem aos fundos de uma residência visualizaram o Apelante na cozinha embalando entorpecente, ocasião em que em revista encontraram 01 (um) tablete médio de maconha; 44 (quarenta e quatro) porções pequenas da mesma substância; 13 treze) porções pequenas e 01 (uma) média de cocaína e 01 (um) aparelho celular
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 20771085 p. 1-2),
e
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 20771024 p. 5).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar/ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos (Policiais Militares Janio Correa Pacheco Júnior e Jeferson Martins Araújo), eis que confirmaram em Juízo o que foi dito perante a autoridade policial, além da materialidade delitiva, que este tinha em depósito/guardava os entorpecentes constantes no
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 20771024 p. 5).

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito/guardar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos é muito superior ao comumente encontrado com meros usuários, além do que foram apreendidas com o Recorrente mais de um tipo de substância ilícita.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas exclusivamente para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente, tal fato não tem o condão de afastar, de per si, a condição de traficante. Além do que, este, muitas vezes, se torna comerciante da substância para alimentar o próprio vício.

Assim, tendo em vista que o Recorrente não apresentou qualquer prova capaz de corroborar tal tese o que, como cediço, é obrigação da defesa, não há como acolher a tese de desclassificação.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser

reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima. Afastamento dos maus antecedentes. Direito do esquecimento:

A Defesa requereu ainda a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos, pois o feito utilizado para caracterizar maus antecedentes refere-se a fatos ocorridos há mais de 15 (quinze) anos.

Razão não lhe assiste.

Segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra a fundamentação que o Magistrado Singular utilizou para afastar o benefício do tráfico privilegiado:

“NÃO INCIDÊNCIA DO §4o, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06

O disposto no art. 33, § 4º da lei n. 11.343/2006 permite a redução da pena quando o agente é primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

No caso em tela, vê-se que o acusado possui contra si condenação transitada em julgado. Logo, não pode gozar do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei 11343/2006.

Registra-se que, conquanto a condenação de Anderson, transitada em julgado, nos autos de nº 00004200520098140070, não possa ser utilizada como reincidência, uma vez que transcorrido o lapso temporal de 5 anos previsto no art. 63 do CP, o mesmo entendimento não se aplica para a hipótese de maus antecedentes, consoante tese firmada em sede de repercussão geral (RE 593818) (Tema 150):

“Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de justiça, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Mantém-se a análise negativa dos antecedentes, uma vez que o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal aplica-se apenas à reincidência, conforme entendimento assentado por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 150), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, publicado no DJE de 23/11/2020" (AgRg no HC n. 777.929/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 1 0/3/2023.) 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.203.440/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

No mais, pelo que se observa dos autos, sobretudo pelas anotações em sua certidão de antecedentes criminas, é de se concluir que a presente imputação criminal em face do acusado não diz respeito a um evento isolado em sua vida. Assim, não faz jus a diminuição prevista no art.
33, § 4º da lei n. 11.343/2006.

(...).
”

E
xaminando a certidão de antecedentes criminais do apelante, verifica-se de fato, que
o apelante
foi condenado nos autos do processo criminal nº
00004200520098140070
pelo crime, de porte ilegal de arma de uso permitido, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória em 30/03/2015
.

Como é cediço, o direito ao esquecimento, tese reconhecida em alguns julgados do C. STJ, para afastar os maus antecedentes quando as condenações utilizadas eram muito antigas, fundamenta-se na premissa de que não seria viável a utilização de condenações anteriores como circunstância negativa por tempo indeterminado.

Destarte, em que pese não possa ser considerado o tempo depurador de 05 (cinco) anos, nos mesmos moldes da reincidência, inclusive com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 150, de repercussão geral), considera-se o interregno de 10 (dez) anos para determinar um marco temporal apto a configurar o chamado direito do esquecimento.

Assim, analisando a condenação acima e considerando a data do trânsito em julgado (2015) e o cometimento do presente delito (2023), verifico que
NÃO
ultrapassa o intervalo decenário, motivo pelo qual REJEITO a tese de incidência da minorante referente ao tráfico privilegiado, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025